Tribunal: TJSP
Processo: 1017675-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de segurança penitenciária aposentado – Pretensão à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Impossibilidade – Moléstia profissional não comprovada, tampouco a doença que acomete o autor é considerada grave, para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de segurança penitenciária aposentado – Pretensão à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Impossibilidade – Moléstia profissional não comprovada, tampouco a doença que acomete o autor é considerada grave, para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Aplicação por analogia das Leis Federais no 8.112/90 e 8.213/91 – Rol taxativo – RE 656860/MT, Tema 524/STF - Sentença mantida - Recurso desprovido.